Tribunal: TJSP
Processo: 1008811-55.2022.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CATANDUVA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA E PROVA PRODUZIDA QUE NÃO AUTORIZAM O ATENDIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE CATANDUVA PROVIDOS.